Tribunal: STF
Processo: ARE 1486256
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. TEMA 318, DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo de recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto a não admissibilidade do mandado, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. A controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança já foi reconhecida como matéria infraconstitucional e cinge-se ao Tema 318 da sistemática da repercussão geral.



    5. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento